Tribunal: TJDFT
Processo: 0779246-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a transferência da pontuação da infração elencada do prontuário do primeiro autor para aquele da segunda parte autora. Em seu recurso sustentam que os elementos são suficientes para comprovar o alegado, face a confissão da condutora do veículo no momento da infração, bem como a imagem com a conversa entre as partes por aplicativo demonstrando o compartilhamento do veículo e que a segunda autora conduzia o veículo no momento da infração, de modo que exigir provas mais robustas aproxima-se da imposição de uma “prova diabólica”. Assinalam que o transcurso do prazo administrativo para indicação do condutor não impede a sua correção pelo Judiciário.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular pela segunda parte autora e dispensado de preparo pela primeira parte autora face pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade da transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito.
III. Razões de decidir
4. O juiz de origem, ao receber a inicial, determinou a citação da parte ré e ressaltou que “Vindo a contestação com documentos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto, desde logo, que não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e o réu na contestação” (ID 81293586). Isso porque nos juizados especiais vigora o princípio da concentração dos atos processuais, com amparo na celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), de modo que o momento processual oportuno para a produção de provas pela parte autora é na petição inicial, em conformidade com o artigo 434 do CPC (“Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”). Por outro lado, a juntada de documentos em réplica é admitida para se contrapor aos fatos impeditivos do seu direito produzidos na contestação e/ou em caso de fatos/provas posteriores à inicial. Desse modo, os autores já detinham ciência da impossibilidade de produção de provas em réplica, conforme decisão ID 81293586. Contudo, apresentaram na réplica uma imagem de conversa via aplicativo que teria ocorrido no dia 11/02/2025, ou seja, antes do ajuizamento da demanda. Assim, trata-se de indevida juntada de prova já existente, que não foi apresentada no momento oportuno (petição inicial), o que obsta o conhecimento daquele elemento probatório.
5. O artigo 257 §7o do CTB estabelece que: “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
6. Na hipótese em apreço os autores elencaram na sua inicial que a segunda requerente confessava ser a condutora do veículo no momento da infração. Todavia, face a presunção de legitimidade do ato administrativo, a eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações, não sendo suficiente a mera declaração das partes. Neste sentido, destaca-se que o atual entendimento das três Turmas Recursais deste E. TJDFT é no sentido de que somente a prova robusta possibilitaria eventual transferência da pontuação. Precedentes: (Acórdão 1871771, 0752192-43.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.); (Acórdão 1939931, 0729072-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.); e (Acórdão 1945924, 0708910-18.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.)
7. Assim, os argumentos não são acompanhados de indícios mínimos para subsidiar a tese de que a segunda autora conduzia o veículo no momento da infração. Em que pese a alegada confissão, reitera-se que a transferência de pontuação na via judicial depende de prova robusta, sendo que a mera concordância da outra parte, sem outras provas, é insuficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. No mesmo sentido: (Acórdão 1669016, 07373838220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, inviável a transferência da pontuação pleiteada nos autos
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) face o irrisório valor da causa, com exigibilidade suspensa para a primeira parte autora face a gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871771, 0752192-43.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024; TJDFT, Acórdão 1939931, 0729072-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1945924, 0708910-18.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 1669016, 07373838220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023.